Tribunal: STF
Processo: AI 715282
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal entendeu que não há identidade entre o objeto de recursos extraordinários que tratam especificamente sobre correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, cuja repercussão geral foi reconhecida, e o tema da correção monetária em depósitos judiciais. Precedentes.



    II – A discussão referente à incidência de correção monetária nos depósitos judiciais demandaria o reexame de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. Precedentes.



    III – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636 do STF). Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.